Tribunal: STF
Processo: HC 265352
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Fernando Alves Cury, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 7).



    Consta dos autos que o paciente encontra-se preso temporariamente pelo suposto homicídio de Jefferson Cury, de 83 anos, e a tentativa de homicídio de Leonardo Ribeiro Nalesso, seu advogado.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão da ausência da necessidade e adequação da prisão temporária ao caso, bem como a fundamentação da decisão judicial que manteve a restrição.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão temporária.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “FERNANDO ALVES CURY alega ser vítima de constrangimento ilegal em decorrência de decisão do Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que indeferiu o pedido liminar em habeas corpus, no qual pretendia a defesa a revogação da prisão temporária, objetivo este reiterado liminarmente nesta oportunidade. 



    Entretanto, de acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, "c"), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau.



    Em verdade, o remédio heroico, em que pesem sua altivez e sua grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade humana, não deve servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical , a apontada violação ao direito de liberdade. 



    Somente em tal hipótese, portanto, a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF (aplicável ao STJ), expressa nos seguintes termos: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar".



    (...)



    Na espécie, observo que o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão temporária, em caso no qual se apura a prática de homicídio qualificado, assinalou o seguinte: "considerando as demais diligências requeridas (busca domiciliar e afastamento do sigilo telefônico), torna-se imprescindível o deferimento do postulado para fins de continuidade das investigações, tanto para trazer robustez aos indícios de autoria, como também individualizar as condutas dos investigados. Isto porque, em liberdade, os investigados podem coagir testemunhas ou destruir provas que interessem as investigações em curso" (fl. 54). 



    Além disso, ainda pontuou: "verifico que a liberdade dos investigados é capaz de obstruir vestígios de possíveis provas, a fim de que se vejam livres da responsabilidade criminal. Isto porque, a prisão temporária visa o êxito das diligências investigatórias sem qualquer alteração nas provas e para que testemunhas que ainda não se apresentaram possam esclarecer com mais detalhes o crime, pois é certo que a tomada de depoimentos delas é sensivelmente comprometida quando se sabe que os suspeitos estão soltos" (fl. 55). 



    Conforme entendimento desta Corte, "[a] prisão temporária foi fundamentada na existência de indícios relevantes de participação do agravante no delito, sendo indicada como imprescindível para a conclusão das investigações" (AgRg no HC n. 1.008.955/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/6/2020 5).



    Assim, não identifico ilegalidade manifesta na decisão impugnada que permita inaugurar a competência constitucional deste Tribunal Superior (incidência da Súmula n. 691 do STF). Entretanto, ressalvo que não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada já a partir da decisão colegiada do tribunal competente. 



    À vista do exposto, indefiro liminarmente este habeas corpus, com fulcro na Súmula n. 691 do STF e no art. 210 do RISTJ”. (e-doc. 7, p. 2-5)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ainda que superado esse óbice, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a necessidade da prisão temporária, em caso no qual se apura a prática de homicídio qualificado, assinalando o seguinte: "considerando as demais diligências requeridas (busca domiciliar e afastamento do sigilo telefônico), torna-se imprescindível o deferimento do postulado para fins de continuidade das investigações, tanto para trazer robustez aos indícios de autoria, como também individualizar as condutas dos investigados”. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente